Tribunal: TJPA
Processo: 0001021-94.2021.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001021-94.2021.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: GEORGE AUGUSTO DA COSTA FERNANDES, JACKSON LIMA CANAVIEIRA, KEIZER MOACYR MARQUES PRADO, NELSON LUÍS DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL
. Decisão do Juízo a quo que deve ser mantida, uma vez que a autoridade competente para proceder o arquivamento de inquérito policial que apure delito praticado, em tese, por Policial Militar Estadual, em face de civil é da alçada da justiça comum estadual, e não da justiça castrense, mesmo que seja para o arquivamento pela excludente de ilicitude da legítima defesa, posto que a própria Constituição Federal de 1988 é clara em seu art. 125, § 4º, em atribuir essa decisão à Justiça Comum. Precedentes colacionados do STF e do STJ nesse sentido.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, confirmando a decisão recorrida em sua integralidade, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo representante do Ministério Público Estadual contra a decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará que entendeu pela competência da Justiça comum para processar e julgar o crime de homicídio praticado por policiais militares em serviço contra civil, cabendo a esta reconhecer a excludente da legítima defesa.

Narram os autos, em síntese, que após denúncia de populares de que um nacional conhecido vulgarmente como “Piratinha”, estaria junto com outros elementos, aterrorizando a população, com armas e usando entorpecentes no Porto do Olaria. Que ao chegarem no local, “Piratinha” e os outros elementos correram e adentraram em uma área de mata, onde um dos envolvidos efetuou dois disparos de arma de fogo em direção aos policiais, e o SD PM Keizer revidou, alvejando Williame Travasso Peixoto, que foi a óbito no hospital.

Após a conclusão do procedimento investigatório militar, o Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar reconheceu a incompetência da justiça castrense para decidir quanto ao pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público Militar, em razão da alegação de que o militar agiu em legítima defesa, determinando a remessa dos autos ao juízo criminal comum do local dos fatos.

Inconformado o representante do Ministério Público do Estado do Pará interpôs o presente recurso, suscitando em suas razões recursais a competência da Justiça Militar Estadual para o processamento e julgamento do feito, aduzindo que como os policiais agiram sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, excluiu-se o caráter antijurídico da conduta tipificada como criminosa.

Em sede de contrarrazões recursais, em síntese, o recorrido George Augusto Sousa Costa, requer que seja conhecido e provido, para que seja reconhecida, no caso em tela, a competência da Justiça Militar do Estado para processamento do feito e Arquivamento, por ser medida mais justa. O recorrido Keizer Moacyr Marques Prado também requereu que seja reconhecida a competência da justiça militar para prosseguir com o presente feito e então possa decidir sobre o arquivamento dos autos em face da excludente de ilicitude. Em relação ao recorrido Jackson Lima Canavieira, a defesa, sustenta que o recorrido figure, somente, como testemunha do fato, requerendo a exclusão de seu nome como interessado na demanda. Por fim, também em sede de Contrarrazões Recursais, Nelson Luís da Conceição Figueiredo, requer que seja conhecido e improvido o recurso interposto pelo
Parquet
, devendo este ser remetido o inquérito policial militar à justiça comum para o processamento do feito.

O juízo singular manteve integralmente a decisão recorrida.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, o improvimento do recurso, de modo que seja mantida a decisão interlocutória que reconheceu a incompetência da Justiça Militar para decidir quanto ao pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recorrente insurge-se contra a decisão proferida no Juízo Militar da Capital, que se declarou incompetente para analisar e decidir o pedido de arquivamento do inquérito policial militar instaurado com o intuito de apurar fatos e circunstâncias relacionadas à morte do civil Williame Travasso Peixoto, remetendo o feito à apreciação da Justiça Comum.

Da análise dos autos, verifica-se que as alegações esposadas no recurso não merecem prosperar. Conforme disposição constitucional, a competência para processar e julgar crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar é do Tribunal do Júri (art. 125, § 4º, CF), portanto, caberá a Justiça Militar encaminhar o IPM à Justiça Comum (art. 82, § 2º, CPPM),
verbis
:

CF:
Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

CPM -
Art. 82. O foro militar é especial, e, exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, a ele estão sujeitos, em tempo de paz: (Redação dada pela Lei nº 9.299, de 7.8.1996)

(...)

Extensão do foro militar

(...)

§ 2° Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.299, de 7.8.1996)

Nesse sentido, consubstanciado nos imperativos legais, a Justiça Militar é incompetente para decidir, mesmo que acerca da análise de eventuais excludentes de ilicitude, devendo a decisão combatida ser mantida.

Destarte, a jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores e deste E. Tribunal de Justiça é pacificado no sentido de atribuir à Justiça Comum Estadual a competência para processar e julgar crime doloso contra a vida, quando supostamente praticado por militar contra civil.

Nesse sentido, colaciono julgado do Supremo Tribunal Federal:

[...] 4.
Nos termos do art. 125, § 4º, da CF, compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida praticados por policiais militares quando a vítima for civil.
Além disso, a própria Constituição Federal (art. 5°, XXXVIII,d) atribuiu ao Tribunal do Júri a competência para proceder a análise das provas.

5.
No ponto em que ressalva a competência do Júri para o julgamento quando a vítima for civil, a Constituição Federal também exclui do âmbito de atribuição da Justiça Militar a análise de todos os elementos do delito, inclusive a ocorrência (ou não) de causas de exclusão de ilicitude.
[...]

7. Diante do exposto, com base no art. no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para declarar a nulidade dos atos praticados pela Justiça Militar, a partir da decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial militar, devolvendo os autos à origem para subsequente encaminhamento ao órgão jurisdicional competente (Tribunal do Júri), nos termos do art. 82, § 2º, do CPPM. [...] grifo nosso

(Ministro Roberto Barroso, no RE 1.293.459/SP)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude
. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE 1224733-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/9/2019). - Grifei

No mesmo sentido são os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ALEGADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA JUSTIÇA MILITAR PARA DECIDIR SOBRE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL. TESE IMPROCEDENTE. OS AUTOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS À JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO INSTAURADO, BEM COMO ULTERIORES DE DIREITO. PRECEDENTES CITADOS.
Não cabe à Justiça Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas, sim, encaminhar os autos à Justiça Comum, conforme previsto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000602-74.2021.8.14.0200 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/09/2022 )

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL. DECISÃO DO JUIZ MILITAR RECONHECENDO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA A APRECIAÇÃO DO FEITO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE DIANTE DA EXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. ART. 125, § 4º, DA CF E ART. 82, §2º DO CPPM. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em competência da Justiça Castrense para a análise de arquivamento de feito referente ao cometimento de crimes dolosos contra a vida de civil, ainda que cometido sob o manto de excludente de ilicitude (no caso, a legítima defesa). Competência determinada pelo art. 125, §4º, da Constituição Federal de 1988 e, ainda, pelo art. 82, §2º do CPPM. Autos que devem ser encaminhados ao Juízo Criminal Comum do local dos fatos para prosseguimento do feito. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0007733-08.2018.8.14.0200 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/02/2022)

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a r. decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa.
MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 03/10/2023